Tribunal: TJMT
Processo: 0060364-41.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0060364-41.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS - CPF: 102.894.438-14 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CAROLINE MARTINS - CPF: 005.564.891-60 (APELANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), MARINA MARTINS - CPF: 045.444.621-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0060364-41.2014.8.11.0041

APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL - AÇÃO DE INVENTÁRIO – RESCISÃO POR PARTE DAS CONTRATANTES – PERCENTUAL DE 12,5% SOBRE A VENDA DE BENS DO ACERVO INVENTARIADO NEGOCIADOS NO PERÍODO DO PATROCÍNIO – PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS – PERCENTUAL MANTIDO – DESCONTENTAMENTO QUE NÃO INDUZEM A REDUÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS

A rescisão do contrato antes do término do processo, dá ao contratado, ora autor apelado, o direito de recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da parte contratante.

Devido o pagamento dos honorários advocatícios em relação aos bens inventariados e negociados no período em que o autor apelado patrocinou no feito, no percentual pactuado inicialmente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0060364-41.2014.8.11.0041

APELANTE: HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, CAROLINE MARTINS, MARINA MARTINS

APELADO: JOSE MORENO SANCHES JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
Hellen Elizabeth Correa Martins, Caroline Martins e Marina Martins
, de sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada por
José Moreno Sanches Junior
, para condenar as requeridas ao pagamento do valor de R$ 590.962,67 (quinhentos e noventa mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), sendo R$ 382.812,62 (trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e doze reais e sessenta e dois centavos devido pela requerida Hellen Elizabeth Correa Martins; R$ 104.634,40 (cento e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) devido pela requerida Caroline Martins e R$ 103.515,65 (cento e três mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos) devido pela requerida Marina Martins, valores a serem corrigidos pelo INPC a partir do ajuizamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da condenação. Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

As apelantes, em síntese, alegam que não aceitaram a proposta de honorários no percentual de 12,5% sobre seus quinhões.

Realçam que não houve combinação prévia da atuação do apelado nos autos de inventário de Vagner Martins.

Asseveram, do mesmo modo, que nada foi pactuado acerca dos honorários em caso de revogação da outorga.

Sustentam que diante da ausência de contrato escrito, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial. Dizem que o apelado já recebeu quantia suficiente, apenas para iniciar o processo de inventário, de modo que não é devido qualquer outro valor.

Realçam, também, não ser devido o percentual relativo á venda das Fazendas União e Seringal, porque ao negócio foi declarado nulo pelo juízo do inventário.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial, ou que os honorários advocatícios sejam arbitrados judicialmente, reconhecendo-se a quitação em razão da suficiência de valores já adimplidos, ou ainda, que o percentual de 12,5% seja aplicado apenas sobre o produto das vendas dos bens integrantes do acervo hereditário realizadas mediante autorização do juízo do inventário, em particular do percentual relativo as Fazendas Seringal e União (id 22108955 e id 22108961)

Contrarrazões (id 22109969 e 22109974). Argui que a alegação de invalidade da venda das fazendas União e Seringal revela inovação recursal. Complementa que a despeito de ter sido anulada a venda dos referidos bens, houve o benefício econômico por parte das herdeiras, além do que não consta que tenham devolvido os valores recebidos ou que o adquirente tenha exercido o direito de rescisão.

Sustenta que o percentual de 12,5% sobre os proveitos econômicos se mostra adequado à complexidade, natureza e empenho profissional. Requer o desprovimento dos recursos com a majoração dos honorários sucumbenciais.

O processo foi encaminhado à Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau para tentativa de solução amigável, contudo, após uma primeira audiência na qual as partes postularam pela redesignação da audiência, o apelado se opôs a sua realização, sob o argumento de que as apelantes pretendem tão somente protelar o julgamento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0060364-41.2014.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada por José Moreno Sanches Junior, para condenar as requeridas ao pagamento do valor de R$ 590.962,67 (quinhentos e noventa mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), sendo R$ 382.812,62 (trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e doze reais e sessenta e dois centavos devido pela requerida Hellen Elizabeth Correa Martins; R$ 104.634,40 (cento e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) devido pela requerida Caroline Martins e R$ 103.515,65 (cento e três mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos) devido pela requerida Marina Martins, valores a serem corrigidos pelo INPC a partir do ajuizamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da condenação. Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Trata-se de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios. De acordo com o autor apelado, quando do falecimento de Vagner Martins, ocorrido em 12/11/2011, para quem já prestava serviços advocatícios, foi contratado pela esposa e filhas, ora apelantes, para dar continuidade com a prestação de serviços mensais, bem como para distribuir a Ação de Inventário, realizada em 12/12/2011.

Ainda de acordo com o autor apelado, os honorários advocatícios
foram pactuados em 12,5% do quinhão de cada requerida
e que, embora não tenham devolvido as minutas do contrato de prestação de serviços, continuou a atuar no feito, inclusive intermediou contratos de venda de bens do acervo hereditário, quais sejam: 1200 hectares da Fazenda União, 300 hectares da Fazenda Seringal, uma aeronave e cabeças de gado.

Revelou, também, que em relação à venda dos bens, recebeu parte do percentual contratado, vale dizer, 12,5% sobre o produto da venda, contudo, a partir de março de 2013, foi questionado pela requerida Caroline quanto aos honorários contratados, sendo destituído do encargo sem que houvesse o pagamento do valor pendente relativo aos bens negociados no período do patrocínio.

Pois bem. Não há controvérsia de que o autor apelado tenha prestado serviços as apelantes na Ação de Inventário, seja em razão do ajuizamento da ação, apresentação das primeiras declarações, pedido de autorização de venda de bens, juntada de certidões, etc. (id 22092953-59)

A controvérsia, portanto, está em saber se são devidos os honorários advocatícios no percentual de 12,5% em relação aos bens do espólio negociados no período do patrocínio
.

Com efeito, o direito à remuneração pelos serviços prestados durante o período em vigorou o mandato é irrecusável, porquanto a atuação é inequívoca.

E nem se diga que o rompimento do contrato seria empecilho ao recebimento do valor referente ao período do patrocínio.

Ora, ainda que as partes tivessem disposto que o pagamento se daria no percentual de 12,5% do benefício econômico obtido pelas requeridas apelantes, ao final do processo de inventário, não se pode olvidar de que a rescisão antes do término do processo dá ao contratado, ora autor apelado, o direito de recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito.

Quanto ao percentual, propriamente, parece não haver dúvida de que houve sim a pactuação de 12,5% do quinhão de cada uma das apelantes, viúva e filhas do falecido.

Nesse ponto, chama atenção o afirmado pela requerida Hellen, em sede de contestação (id 22096458), ao informar sobre as alienações dos bens ocorridas no trâmite do inventário e os pagamentos realizados ao advogado:

Nesse interim, Hellen Elizabeth Correa Martins pagou a José Moreno Sanches Junior o valor de R$ 141,475.00 (cento e quarenta e um mil e quatrocentos e setenta e cinco reais), a titulo de honorários advocatícios contratuais, na forma de prestações mensais de R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais mensais), e
de 12,5% (doze e meio por cento) da quantia recebida, até então, pela venda de 1.200 (um mil e duzentos hectares) da Fazenda União e de 300 (trezentos) hectares da Fazenda Seringal (
fls. 346/351).

Além disso,
a primeira requerida pagou ao requerente 12.5% da quantia recebida em função da venda da perfuratriz - R$ 11.250,00 (onze mil e duzentos reais) — e do trator esteira da sociedade empresária Mineração Poconé Ltda.
— R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) — bens esses que sequer faziam parte do Espólio DE VAGNER MARTINS(!!!), por pertencerem, obviamente, a pessoa jurídica referida. Mas, mesmo assim, José Moreno Sanches Junior exigiu o seu pagamento e o recebeu, evidentemente, de bom grado. Isto soma MAIS R$ 23.750,00 (vinte e três mil e setecentos e cinquenta reais), a titulo de honorários advocatícios pagos (fls. 346/351).”

De notar-se, então, que a cada bem do espólio vendido, parte do produto da venda era repassado ao advogado, no percentual de 12,5%, o que confirma as alegações do autor apelado quanto ao pactuado verbalmente.

O que ocorreu, a toda evidência, foi um descontentamento, ou arrependimento, quanto aos honorários advocatícios pactuados, tanto é assim que a requerida Hellen, em sua contestação, esclarece:

Tudo isto fez com que Hellen Elizabeth Correa Martins passasse a se questionar se realmente estava fazendo a coisa certa, pois
a primeira requerida começou a desconfiar da abusividade do valor e da forma de pagamento dos honorários advocatícios pactuados
, bem como a perceber que estava perdendo o controle da situação para o requerente

Neste ponto, o Juízo bem anotou:

“
Logo, por óbvio que se as rés não concordam corn o percentual cobrado pelo autor, tinham todo o direito de rescindir, todavia, tendo em vista que até enquanto a relação entre as partes teve vigência, havia a “combinação” de l2,5% e permitiram que o autor prestasse serviços, assessorasse vendas de bens do Espolio e as orientasse, ainda que agora aleguem que a orientação jurídica era pobre, o pacto deve ser respeitado.

Isso porque fere a boa-fé objetiva permitir que o advogado preste o serviço, efetuar pagamentos parciais no percentual combinado, para depois, ao rescindir, se recusar a pagar o percentual que vigia enquanto este prestava o serviço.”

Ademais, neste âmbito, não procede a discussão a respeito da qualidade do serviço prestado pelo autor apelado. Essa matéria poderia subsidiar discussão a respeito de eventual direito à compensação, que não compreende os limites desta lide.

Neste caso, devido o pagamento dos honorários advocatícios em relação aos bens inventariados e negociados no período em que o autor apelado patrocinou no feito, nos termos postulados na inicial, inclusive sobre o produto da venda das Fazendas União e Seringal, porquanto, ainda que a alienação tenha sido anulada pelo Juízo, não há notícia de que o valor recebido pelas requeridas tenha sido devolvido ao adquirente, ou mesmo que o negócio tenha sido desfeito.

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020